Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO PATRONO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POR VIA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa.

2. Nos casos em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para receber as intimações por meio eletrônico, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a comunicação dos atos processuais por esse meio dispensa a publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No mesmo sentido, também reputa-se válida a ciência dada pelo patrono por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria.

3. E quanto a isso, a Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, §6o que“as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. Dessa forma, a expedição de comunicação eletrônica, na forma da Portaria, caracteriza a intimação pessoal da parte e de seu patrono. Demonstrada a inércia do demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.